Tribunal: TJES
Processo: 0000644-96.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
EMENTA:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO SOB ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INDEFERIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE E MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra a decisão do Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina pela prática de homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, com pena fixada em 37 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a anulação do julgamento, sob a alegação de que a decisão do Tribunal do Júri é manifestamente contrária à prova dos autos, e, alternativamente, a revisão da dosimetria da pena para reduzir as penas-base e aplicar a fração máxima de redução da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a anulação do julgamento; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena aplicada ao recorrente comporta revisão, com redução das penas-base e majoração da fração de redução pela tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, permitindo ao Conselho de Sentença optar entre as versões apresentadas, desde que sustentadas por elementos probatórios. Não cabe ao Tribunal ad quem reexaminar profundamente o mérito das provas, mas apenas verificar se há suporte probatório mínimo para a decisão escolhida pelos jurados.
4. Nos autos, constam provas que sustentam a versão acolhida pelo Conselho de Sentença, incluindo boletins de ocorrência, laudos periciais e depoimentos de testemunhas, que indicam a participação do apelante na empreitada criminosa. Assim, a decisão do júri não se mostra arbitrária nem manifestamente contrária à prova dos autos, mas reflete opção legítima e amparada em elementos probatórios.
5. A exclusão da culpabilidade por coação moral irresistível, alegada pela defesa, demanda prova robusta e não pode ser fundada exclusivamente nas declarações do acusado, especialmente quando os elementos dos autos indicam o contrário.
6. Na dosimetria, o julgador observou o critério trifásico, desvalorizando as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, com fundamentação idônea.
7. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o quantum a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Restando demonstrado através dos elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que o crime se consumaria, incabível a modificação da redução promovida pelo magistrado sentenciante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 14, II; 22; 29; 59; 68; 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, arts. 156; 593, III, "d".
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr 0011599-78.2017.8.08.0021, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 23/02/2022; TJES, APCr 0000366-11.2009.8.08.0039, Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza, j. 01/12/2021; STJ, AgRg-HC 891.932, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 16/05/2024; STJ, HC 174.275, Rel. Minª Maria Thereza Assis Moura, j. 06/06/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000644-96.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DOS SANTOS COSTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 19/02/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO DOS SANTOS COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id 8716378), que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, a fim de condenar o apelante nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 29 e 70 (parte final), todos do Código Penal, à pena de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, sediadas no id 10063614, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pleiteia o redimensionamento das penas basilares aplicadas e a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões apresentadas por meio do id 10335977, pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, ao se manifestar no id 10653694, opina pelo desprovimento do apelo interposto.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO MATHEUS VINTER POLCHEIRA:
Boa tarde, eminente presidente.
Primeiramente, gostaria de saudar todos os presentes e dizer que é uma honra estar aqui novamente, perante vossas excelências, para fazer essa sustentação oral.

Cumprimento o desembargador Eder Pontes da Silva, a desembargadora Rachel Durão Correia Lima, o desembargador Fernando Zardini Antonio, a procuradora doutora Karla Stein e o doutor Délio José Rocha Sobrinho.

É uma oportunidade enorme estar aqui perante vossas excelências hoje, para poder fazer essa sustentação oral.

O relator do presente recurso de apelação é o desembargador Eder Pontes da Silva.

Trata-se de uma condenação do tribunal do júri da comarca de Colatina, em que Thiago dos Santos Costa foi condenado à pena de 37 anos e 6 meses de reclusão por uma tentativa e um homicídio consumado.

Chamo a atenção aqui, excelências, em principal doutor Éder Pontes da Silva, que é o relator do processo, o que chama bastante a atenção para os pedidos elencados aqui pela defesa. O primeiro deles é porque a votação dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, e, de forma subsidiária, a defesa fez um pedido também de redução de pena, aplicada pelo magistrado da vara do Tribunal do Júri de Colatina. Em relação ao primeiro pedido, é importante destacar o seguinte: trata-se de um processo de homicídio em que não teve nenhuma testemunha que colocou o acusado na cena do crime.

Primeiro eu gostaria de destacar, excelência, que o acusado Tiago dos Santos Costa, na época dos fatos, era primário, com bons antecedentes, e era motorista de Uber. Estava exercendo o seu trabalho e sequer, até o momento, os autores dos disparos foram encontrados.

O que aconteceu foi: Tiago estava trabalhando, recebeu uma chamada por aplicativo para fazer uma diligência e cumprir o seu trabalho, porque era pai de família, dependia do seu trabalho para sustentar seus filhos.

Ao chegar no local, foi abordado por dois suspeitos (teoricamente suspeitos) ofereceu sua corrida e os dois ingressaram no carro.

Aparentemente, no momento em que os dois ingressaram no carro, Nenhum demonstrava arma de fogo ou algo do tipo. Um sentou no banco do carona e o outro sentou no banco atrás do motorista. Lembrando que a chamada também não foi feita pelo aplicativo do Uber, foi feita por ligação, porque o acusado Tiago também distribuía cartões e prestava serviço.

Em Colatina, eu nasci lá na cidade, tem três anos que eu moro aqui, e realmente é assim que funciona; minha mãe não tem aplicativo de Uber, mas liga para o motorista do Uber para ir buscá-la na casa dela para ela fazer as compras na rua.

Enfim, fez a corrida, estava a trabalho, chegou no local dos fatos, um desses elementos desembarcou do carro e o outro ficou do lado de fora encostado na porta. Aparentemente, Tiago dos Santos Costa viu que esse que estava encostado na lateral da porta do carona portava uma arma de fogo. Cinco minutos após, escutou vários estampidos e disparos de arma de fogo e o outro acusado veio correndo. O que estava do lado da porta do carro entrou no banco do carona, e o que efetuou os disparos sentou no banco de trás do carro, e mandaram o Thiago sair do local.

O problema, durante toda a sistemática processual, é o seguinte: Thiago foi ouvido na delegacia em um primeiro momento. Na época dos fatos, o agente da Polícia Civil ligou para ele, pediu para ele comparecer ao DPJ, ele foi de livre e espontânea vontade. Chegando lá, ele não estava acompanhado por advogado, prestou seu depoimento.

E quando eu tive a missão e o privilégio de aceitar a designação da família, que me procurou, assumi o processo. Ele falou: "doutor, esse dia eu compareci na delegacia sem advogado e prestei esse depoimento, mas não foi isso que aconteceu.".

E aí o delegado de polícia concluiu o inquérito, homicídio qualificado e uma tentativa de homicídio.

Chegando à audiência de instrução e julgamento, o que aconteceu? Tiago prestou seu depoimento. O depoimento que demonstra as fotos e os vídeos do carro do Tiago saindo de Colatina e indo até a cidade de Santa Tereza para supostamente ter dado fuga aos acusados, Tiago não se negou em nenhum momento, confirmou todos os depoimentos e confirmou esses depoimentos também na fase de plenário, no dia do júri.

Mas o que causa estranheza é em relação à votação do conselho de sentença, porque o processo não teve sequer uma testemunha que dissesse que Tiago teria executado a vítima e tentado contra a outra vítima. Inclusive a vítima Fábio, que foi ouvida tanto em juízo quanto na fase plenária, disse o seguinte, excelências, aqui temos o depoimento do Fábio, que foi uma das vítimas dessa tentativa. Ele disse, tanto em audiência de instrução e julgamento, bem como na fase de plenário, no dia para o qual foi marcado o júri popular.

Então, o Fábio disse o seguinte... Depois também vou trazer para vocês o depoimento prestado pelo investigador de polícia, que relatou e ajudou a concluir o inquérito policial, que participou de todas as investigações do processo.

Em depoimento prestado pelo Sr. Fábio Freguini, que foi uma das vítimas da tentativa de homicídio, este disse o seguinte: "Que o Tiago era um cara trabalhador; Que já viu o Tiago diversas vezes no bairro, realizando corridas de Uber;, que já jogou bola com o Tiago;" (Essa é a vítima falando do suposto autor dos disparos, que foi condenado a 37 anos de reclusão) "que no momento dos disparos era apenas um cara; que Tiago sempre foi uma pessoa de família que carregava as crianças para o colégio; que nunca teve problemas com drogas ou com tráfico de drogas na região, sempre foi uma pessoa muito calma e que todos gostavam dele

Que Tiago não tem nada a ver com o crime; ouviu falar que Tiago estava usando seu Uber no dia dos fatos e retirou os indivíduos do local, que Tiago estava trabalhando."

A tese defensiva utilizada nesse julgamento foi uma excludente de culpabilidade, chamada inexigibilidade da conduta adversa. A tese, obviamente, não foi acolhida pelo tribunal do júri, que se manifestou para condenar o acusado Tiago apenas por conta das controvérsias de um primeiro depoimento e com os depoimentos mantidos por Tiago tanto na esfera judicial, no dia da audiência de instrução e julgamento, e manteve o seu mesmo depoimento no dia da sessão plenária.

Em nenhum momento Tiago falou que o carro não era dele; Tiago realmente falou que dirigiu até a cidade de Santa Tereza, deixou os acusados e retornou.

E aqui eu gostaria de deixar bem claro o depoimento prestado pelo investigador da polícia civil. Trarei aqui para vossas excelências, que foi um dos responsáveis por participar das investigações e fazer parte do inquérito policial.

Temos aqui o depoimento do senhor Jefferson. Na audiência de instrução e julgamento, bem como em plenário no dia do julgamento, no dia do júri, mais precisamente nos minutos 19h18, 19h40 e 20h03 do vídeo da mídia que segue anexa ao processo, mencionou o seguinte (19 minutos e 18 segundos):

“John Mike seria um dos que estariam querendo tomar o bairro por conta do tráfico de drogas.", ou seja, o investigador de polícia em nenhum momento trouxe o nome de Tiago. Tiago apenas foi detido porque era o seu carro que estava em trânsito, de Colatina até Santa Tereza, e isso Tiago não negou em nenhum momento. Aos 19 minutos e 40 segundos, Fábio, que era vítima, o policial disse o seguinte: "Em nenhum momento mencionou o nome do Tiago."

Aos 20 minutos e 3 segundos, o policial disse o seguinte quando a defesa fez a pergunta, o policial respondeu: "Nenhuma outra testemunha mencionou o nome do Thiago na participação."

Aqui eu gostaria de trazer para os senhores o depoimento do pai do menino que faleceu, o senhor. Jones. Jones disse o seguinte na delegacia:

"Que o declarante é genitor de Pedro Henrique, que foi infelizmente a vítima; que Pedro estava sentado em frente à padaria Vaz, no bairro Marcos, quando foi alvejado por disparos de arma de fogo; Que Pedro estava com algumas pessoas sentadas no banco, os quais correram, mas ele permaneceu no local e foi alvejado e foi a óbito no local; Que a pessoa conhecida como Juninho também estava no local e foi alvejada e está no hospital; Que o declarante acredita que confundiram o seu filho com a pessoa chamada Dioninho da Chácara, o qual é traficante saído da prisão há pouco tempo; Que seu filho não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e não tinha inimizades; Que Pedro trabalhava com o declarante de ajudante de pedreiro; Que o declarante não tem informações sobre a autoria do crime."

Então, repito excelências, que a condenação do acusado Thiago foi com base em suposições. Apenas porque, em um momento, no primeiro momento em que ele compareceu à delegacia, sem a presença de advogado, prestou um depoimento e depois, na fase de audiência de instrução e julgamento e fase plenária, prestou o mesmo depoimento, assumiu que o carro era seu e que estava a trabalho.

Essa foi a votação do tribunal do júri, não teve nenhuma testemunha que comprovasse, que colocasse o Thiago na cena do crime, ou que falasse que o Thiago teria envolvimento; o mesmo estava exercendo o seu trabalho, levando o alimento para dentro de sua casa e foi condenado a uma pena de 37 anos e 6 meses de reclusão, por uma tentativa triplamente qualificada e um homicídio triplamente qualificado.

Esse é o primeiro pedido. Trouxe aqui as provas que estão presentes no processo e a defesa pugna aqui pela anulação desse julgamento para que o acusado Tiago seja submetido a um novo julgamento com novos jurados.

Caso vossas excelências não entendam dessa forma, de forma subsidiária, a defesa pugna pela redução da pena aplicada. Temos aqui que o magistrado, na sua sentença, na primeira fase da sua dosimetria de pena, disse o seguinte, em relação à vítima Pedro Henrique, que foi a vítima fatal, que morreu, disse o seguinte a respeito de Tiago:

"O réu não ostenta antecedentes criminais, não há registros negativos acerca da sua conduta social, inexistem elementos nos autos capazes de aferir a personalidade do agente; os motivos são desfavoráveis, contudo serão avaliados na segunda fase de dosimetria da pena; as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o crime foi praticado em concurso de agentes, divisão de tarefas; as consequências são próprias do tipo penal; quanto ao comportamento da vítima não há nada a valorar. Tendo em vista que a avaliação negativa de suas consequências são próprias do tipo penal.".

E disse o seguinte: “tendo em vista que há avaliação negativa de suas circunstâncias judiciais negativas nessa primeira fase, fixo a pena-base em dezesseis anos e seis meses de reclusão."

Então aqui é o primeiro pedido da defesa.

O segundo pedido da defesa de forma subsidiária, caso vossas excelências entendam, é para redimensionar a pena e ser a pena-base aplicada no importe de doze anos. Isso em relação à vítima Pedro Henrique, que foi a vítima fatal.

Em relação à vítima Fábio, houve um erro pelo magistrado. Ao proferir a sentença, o magistrado disse que a vítima, Fábio, foi atingida. Mas, tanto em depoimento de delegacia de polícia quanto em juízo, Fábio disse que não foi atingido por nenhum disparo de arma de fogo. Dessa forma, o magistrado, em sua sentença, Na terceira fase, disse o seguinte:

"Foram efetuados diversos disparos contra a vítima, sendo que um dos disparos inclusive a atingiu efetivamente na região toráxicolombar medial. Sendo assim, entendo que a redução deve ser feita em seu patamar de um terço, tornando a pena definitiva em 15 anos de reclusão."

Ora, a própria vítima disse que não foi alvejada por nenhum disparo de arma de fogo. E o magistrado colocou na sentença de 1º grau, dizendo que a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo.

Dessa forma, como se trata de uma tentativa, a defesa não pugna aqui pela adição da pena de um terço, e sim pela concessão de dois terços, conforme fica evidenciado no artigo 14, inciso 2º, do Código Penal.

Então, agradeço a atenção de vossas Excelências. O nosso pedido principal é a anulação desse julgamento, para que o Thiago possa ser submetido a um novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri da Comarca de Colatina e, como o mesmo responde apenas a esse processo, caso esse julgamento seja anulado, seja expedido um alvará de soltura para que o mesmo possa responder o processo em liberdade, porque o fato foi em 2022 e ele só teve uma prisão temporária,, decretada em 2023.

Caso vossas excelências não entendam dessa forma, a defesa pleiteia pela redução da pena conforme estabelecido no recurso interposto de apelação. É o que requer a defesa hoje, excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente.

Cumprimento e parabenizo o douto advogado, nesta oportunidade, por apresentar sua sustentação oral.

E considerando alguns pontos que me deixaram alguma dúvida em relação ao fato em si, peço o retorno dos autos para uma melhor análise.

*

mpf/

DATA DA SESSÃO: 12/03/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral do advogado do apelante, Dr. Matheus Vinter Polcheira, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso, tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
TIAGO DOS SANTOS COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id 8716378).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 19h56min, na Rua Alegre, bairro São Marcos, em frente ao Supermercado Vaz, nesta comarca,
TIAGO DOS SANTOS COSTA, agindo em concurso
com dois indivíduos não identificados, todos com união de desígnios e comunhão de esforços, agindo com manifesta vontade de matar, impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Pedro Henrique dos Santos de Freitas
, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl.25, as quais por sua natureza e sede acarretaram-lhe a morte.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado e dois indivíduos não identificados, agindo em união de propósitos, de forma consciente e com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Fabio Friggi Júnior
dando início à execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo o apurado, as vítimas estavam sentadas conversando em frente de um estabelecimento comercial quando um indivíduo não identificado chegou a pé e indagou se eles estavam vendendo drogas.

Em seguida, após um breve diálogo, o indivíduo não identificado sacou uma de fogo que trazia oculta e efetuou diversos disparos contra o ofendido Pedro Henrique, causando-lhe a morte, assim como contra Fábio, que saiu em correndo, sendo atingido de raspão na região das costas.

Após o crime, o autor dos disparos e outro indivíduo igualmente não identificado, que aguardava o atirador na esquina da Rua Afonso Cláudio, evadiram-se a bordo de um veículo Etios, marca Toyota, cor azul, placas OYH 7F94,
conduzido pelo denunciado Tiago (Vulgo “Nikin”)
.

Extrai-se que o veículo conduzido por Tiago se deslocou até a cidade de Santa Teresa, onde desembarcaram dois autores do delito.

A conduta praticada pelos denunciados está conectada às intensas disputas pela hegemonia no tráfico de drogas local, caracterizando como
torpe o motivo do crime
.

O delito foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
que, desarmadas e enquanto conversavam com outros indivíduos, foram surpreendidas com múltiplos disparos de arma de fogo.

Além disso, o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo em via pública, local cercado de residências, resultando em claro
perigo comum
.

Diante do exposto, incorreu
TIAGO DOS SANTOS COSTA
nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV (duas vezes), c/c artigo 29, ambos do Código Penal
[...].

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou
TIAGO DOS SANTOS COSTA
nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, e artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 29 e 70 (parte final), todos do Código Penal, à pena de 37 (trinta e sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Em suas razões recursais, a defesa do apelante requer a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos. Alternativamente, pleiteia o redimensionamento das penas basilares aplicadas e a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 07/10, do Boletim de Atendimento de Urgência – BAU de fls. 23/27, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 29/33, do documento encaminhado pela empresa UBER de fls. 39/41, do Relatório Técnico de Passagens de Veículo em Rodovia Estadual de fls. 52/54, do Relatório de Investigação de fls. 55/102 e do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 103/114, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8716334), e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Acerca da participação do ora apelante nos crimes descritos na exordial acusatória, tenho que a mesma também se mostra indene de dúvida.

Nessa quadra, urge salientar que
TIAGO DOS SANTOS COSTA
, em todas as oportunidades que prestou suas declarações, afirmou que seria o condutor do veículo Etios, de cor azul, placa OYH7F94, utilizado pelos criminosos no dia dos fatos sob apuração na presente ação penal.

Urge salientar também, que a presença do mencionado veículo nas proximidades do local do crime restou confirmada através do Relatório Técnico de Passagens de Veículo em Rodovia Estadual de fls. 52/54 e do Relatório de Investigação de fls. 55/102, ambos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 8716334).

Registro, ainda, que as provas amealhadas demonstram que ele foi utilizado para levar o atirador até o local do crime, bem como, dar fuga ao mesmo até a cidade Santa Teresa.

Por ser oportuno, destaco que tal situação consta das declarações prestadas pelo próprio apelante.

Assim, evidente que inexiste dúvida acerca da participação do apelante
TIAGO DOS SANTOS COSTA
na empreitada criminosa que resultou no homicídio de Pedro Henrique dos Santos Freitas e na tentativa de homicídio de Fabio Friggi Júnior.

Entretanto, observo que a defesa de
TIAGO DOS SANTOS COSTA
sustenta que ele não teria anuído com o intento dos criminosos, mas tão somente, que por ser motorista de aplicativo, teria sido “contratado” para transportar duas pessoas até um local, e que após terem praticado o crime, teriam lhe obrigado a levá-los até a cidade de Santa Teresa, por meio de ameaças, inclusive, com a utilização de arma de fogo.

Destarte, alegam a existência de causa de exclusão da culpabilidade, consistem em coação moral irresistível.

Nessa senda, destaco que a coação moral irresistível, em razão da inexigibilidade de conduta diversa, encontra-se prevista no artigo 22, do Código Penal. Vejamos seu teor:

Art. 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Para que seja reconhecida a coação moral irresistível, Claber Masson (
MASSON
, Cleber. Direito penal esquematizado – parte geral. v. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 554-555. São Paulo: MÉTODO, 2016
) enumera quatro requisitos, que precisam ficar demonstrados no caso concreto a fim de que seja esta causa de exclusão da culpabilidade reconhecida, a saber:

01)
Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente
, o qual o coagido não é obrigado a suportar; 02)
Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido
; 03)
Caráter irresistível da ameaça
; 04)
Presença de ao menos três pessoas envolvidas
[o coator, o coagido e a vítima do crime por este praticado].

Dito isso, verifico, no presente caso, a única prova de que o réu teria sido coagido consiste na sua própria palavra.

Ademais, ressalto que a sua defesa sequer conseguiu demonstrar que ele teria sido “contratado” pelos criminosos no dia dos fatos.

Nessa quadra, urge salientar que o ora apelante em alguns momentos afirma que os criminosos teriam ligado para ele para contratar seus serviços, e em outras oportunidades alega que eles teriam solicitado a viagem pessoalmente, ou seja, quando ele estava trafegando pela rua.

Por outro lado, importante destacar que as investigações indicaram que o apelante
TIAGO DOS SANTOS COSTA
teria envolvimento com o tráfico de drogas, eis que “
[...] é pessoa que frequentemente usa seu veículo para fazer os ditos ‘corres’ para os traficante daquela região (bairros Honório Fraga, São Marcos e Novo Horizonte). (sic)
”, e que, ao contrário do alegado pelo réu, no dia dos fatos, a suposta placa luminosa que indicaria que o veículo realizava corridas de aluguel, estava desligada, fato comprovado pelas imagens capturadas pelos sistemas de videomonitoramento.

Rememoro que tais situações restaram confirmados pelos depoimentos prestados pelos Investigadores de Polícia Valmir Domingos e Jeferson Carlos Amaro.

No caso dos autos, consoante demonstrado, o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, razão pela qual, tenho por descabida a alegação defensiva.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça inclusa no id 10653694:

Para tanto, assevera que os demais envolvidos (o atirador e o responsável por dar cobertura a este), teriam ameaçado o apelante, coagindo-o a dirigir o veículo que os levou ao local do crime e, em seguida, lhes deu fuga, sendo inexigível, a seu ver, conduta diversa.

Todavia, não assiste razão à defesa, como se passa a expor.

A coação moral irresistível é causa excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal, que trata do constrangimento moral, da grave ameaça, exercido contra o agente para suprimir seu poder de escolha. No entanto, para que importe no afastamento do crime, a coação tem que ser inevitável, insuperável e real, devendo ser comprovada por elementos concretos extraídos dos autos.

Assim, seguindo-se a exegese do art. 156 do Código de Processo Penal, ao aduzir a causa excludente de culpabilidade, a defesa assumiu o ônus processual de comprovar seguramente sua ocorrência, na forma do entendimento jurisprudencial corrente, [...].

Entretanto, a douta defesa não se desincumbiu de tal encargo, haja vista não ter trazido qualquer elemento de informação que corroborasse a tese deduzida no apelo, limitando-se à afirmação de que o apelante teria sofrido ameaças.

Portanto, ante a incipiente plausibilidade e a ausência de suporte probatório mínimo da tese deduzida, desmerece acolhimento o pleito defensivo.

Assim, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
TIAGO DOS SANTOS COSTA
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido formulado pela defesa referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador, ao realizar a dosimetria da pena, deve se pautar em motivação idônea, e quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que as penas basilares do recorrente
TIAGO DOS SANTOS COSTA
foram exasperadas em razão da desvaloração de 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, o
modus operandi
do crime e a quantidade de disparos efetuados contra as vítimas.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente as circunstâncias do crime, também entendo que existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da mencionada circunstância judicial, conforme delineado pelo magistrado sentenciante.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Logo, estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados.

Ademais, imperioso destacar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais negativas impedem a fixação da pena-base no mínimo legal.

Também merece ser registrado, que o
quantum
de aumento em razão de cada circunstância desfavorável utilizado pelo magistrado sentenciante está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Na sequência, passo à análise do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado.

Quanto ao tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V -
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.932; Proc. 2024/0049986-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/05/2024).

No caso sob exame, observo que a consumação do crime de homicídio em relação à vítima Fabio Friggi Júnior quase aconteceu, tendo em vista que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo na sua direção, e que um deles atingiu as suas costas.

Observo, também, que a mencionada vítima, ao ser ouvida em plenário, afirmou que os médicos afirmaram que ele teve muita sorte, pois por questão de centímetros o tiro não o deixou paraplégico e, ainda, disse que se não tivesse conseguido fugir provavelmente estaria morto, pois o atirador correu atirando na sua direção.

Mediante o exposto,
in casu
, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo não merece ser aplicada, devendo ser mantida fração fixada pelo magistrado sentenciante, eis que os elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que a acusada iria consumar o delito.

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea. [...] (STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328).

Portanto, observo que deve ser mantido o patamar fixado pelo magistrado sentenciante relativo ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000644-96.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TIAGO DOS SANTOS COSTA

Advogado(s) do reclamante: MATHEUS VINTER POLCHEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral d
o
advogad
o

do apelante
, Dr.
Matheus Vinter Polcheira
, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor analisar a demanda trazida à apreciação.

Rememorando o caso,
t
enho sob exame
recurso
de apelação criminal interposto
por
TIAGO DOS SANTOS COSTA
, inconformado com a sentença
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (id 8716378).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 23 de agosto de 2022, por volta das 19h56min, na Rua Alegre, bairro São Marcos, em frente ao Supermercado Vaz, nesta comarca,
TIAGO DOS SANTOS COSTA, agindo em concurso
com dois indivíduos não identificados, todos com união de desígnios e comunhão de esforços, agindo com manifesta vontade de matar, impelidos por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Pedro Henrique dos Santos de Freitas
, causando as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fl.25, as quais por sua natureza e sede acarretaram-lhe a morte.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e local, o denunciado e dois indivíduos não identificados, agindo em união de propósitos, de forma consciente e com vontade de matar, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Fabio Friggi Júnior
dando início à execução de crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

Segundo o apurado, as vítimas estavam sentadas conversando em frente de um estabelecimento comercial quando um indivíduo não identificado chegou a pé e indagou se eles estavam vendendo drogas.

Em seguida, após um breve diálogo, o indivíduo não identificado sacou uma de fogo que trazia oculta e efetuou diversos disparos contra o ofendido Pedro Henrique, causando-lhe a morte, assim como contra Fábio, que saiu em correndo, sendo atingido de raspão na região das costas.

Após o crime, o autor dos disparos e outro indivíduo igualmente não identificado, que aguardava o atirador na esquina da Rua Afonso Cláudio, evadiram-se a bordo de um veículo Etios, marca Toyota, cor azul, placas OYH 7F94,
conduzido pelo denunciado Tiago (Vulgo “Nikin”)
.

Extrai-se que o veículo conduzido por Tiago se deslocou até a cidade de Santa Teresa, onde desembarcaram dois autores do delito.

A conduta praticada pelos denunciados está conectada às intensas disputas pela hegemonia no tráfico de drogas local, caracterizando como
torpe o motivo do crime
.

O delito foi praticado mediante
recurso que dificultou a defesa das vítimas
que, desarmadas e enquanto conversavam com outros indivíduos, foram surpreendidas com múltiplos disparos de arma de fogo.

Além disso, o crime foi praticado mediante o uso de arma de fogo em via pública, local cercado de residências, resultando em claro
perigo comum
.

Diante do exposto, incorreu
TIAGO DOS SANTOS COSTA
nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I, III e IV (duas vezes), c/c artigo 29, ambos do Código Penal
[...].

Após desenvolvimento regular
e válido do processo,
o

magistrad
o
sentenciante
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença
da
1
ª
Vara
Criminal de
Colatina
, acolheu

a
pretensão punitiva estatal e condenou
TIAGO DOS SANTOS COSTA

na
s
sanç
ões

do art
igo

121, § 2º,
inciso
s

I
,

III e IV, e
art
igo

121, § 2º,
inciso
s

I
,

III e IV,
c/c o artigo 14, inciso II,
na forma do
s
artigo
s

29 e 70 (parte final)
, todos
do Código Penal, à pena de
37

(
trinta e sete
) anos
e
06
(
seis
)
meses
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a
defesa d
o apelante

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Alternativamente, pleiteia o redimensionamento da
s
pena
s
basilar
es
aplicada
s
e a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa
.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de
Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 07/10, do Boletim de Atendimento de Urgência – BAU de fls. 23/27, do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 29/33, do documento encaminhado pela empresa UBER de fls. 39/41, do Relatório Técnico de Passagens de Veículo em Rodovia Estadual de fls. 52/54, do Relatório de Investigação de fls. 55/102 e do Laudo de Exame de Local de Homicídio de fls. 103/114, todos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
8716334
), e pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Acerca da participação do ora apelante nos crimes descritos na exordial acusatória, tenho que a mesma também se mostra indene de dúvida.

Nessa quadra, urge salientar que
TIAGO DOS SANTOS COSTA
, em todas as oportunidades que prestou suas declarações, afirmou que seria o condutor do veículo Etios, de cor azul, placa OYH7F94, utilizado pelos criminosos no dia dos fatos sob apuração na presente ação penal.

Urge salientar também, que a presença do mencionado veículo nas proximidades do local do crime restou confirmada através do Relatório Técnico de Passagens de Veículo em Rodovia Estadual de fls. 52/54 e do Relatório de Investigação de fls. 55/102, ambos dos autos físicos (
conteúdo digitalizado no id
8716334
).

Registro, ainda, que as provas amealhadas demonstram que ele foi utilizado para levar o atirador até o local do crime, bem como, dar fuga ao mesmo até a cidade Santa Teresa.

Por ser oportuno, destaco que tal situação consta das declarações prestadas pelo próprio apelante.

Assim, evidente que inexiste dúvida acerca da participação do apelante
TIAGO DOS SANTOS COSTA
na empreitada criminosa que resultou no homicídio de Pedro Henrique dos Santos Freitas e na tentativa de homicídio de Fabio Friggi Júnior.

Entretanto, observo que a defesa de
TIAGO DOS SANTOS COSTA
sustenta que ele não teria anuído com o intento dos criminosos, mas tão somente, que por ser motorista de aplicativo, teria sido “contratado” para transportar duas pessoas até um local, e que após terem praticado o crime, teriam lhe obrigado a levá-los até a cidade de Santa Teresa, por meio de ameaças, inclusive, com a utilização de arma de fogo.

Destarte, alegam a existência de causa de exclusão da culpabilidade, consistem em coação moral irresistível.

Nessa senda, destaco que a coação moral irresistível, em razão da inexigibilidade de conduta diversa, encontra-se prevista no artigo 22, do Código Penal. Vejamos seu teor:

Art. 22. Se o fato é cometido sob coação irresistível ou em estrita obediência a ordem, não manifestamente ilegal, de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem.

Para que seja reconhecida a coação moral irresistível, Claber Masson (
MASSON
, Cleber. Direito penal esquematizado – parte geral. v. 01. 10 ed. rev. atual. e ampl. p. 554-555. São Paulo: MÉTODO, 2016
) enumera quatro requisitos, que precisam ficar demonstrados no caso concreto a fim de que seja esta causa de exclusão da culpabilidade reconhecida, a saber:

01)
Ameaça do coator, ou seja, promessa de mal grave e iminente
, o qual o coagido não é obrigado a suportar; 02)
Inevitabilidade do perigo na posição em que se encontra o coagido
; 03)
Caráter irresistível da ameaça
; 04)
Presença de ao menos três pessoas envolvidas
[o coator, o coagido e a vítima do crime por este praticado].

Dito isso, verifico, no presente caso, a única prova de que o réu teria sido coagido consiste na sua própria palavra.

Ademais, ressalto que a sua defesa sequer conseguiu demonstrar que ele teria sido “contratado” pelos criminosos no dia dos fatos.

Nessa quadra, urge salientar que o ora apelante em alguns momentos afirma que os criminosos teriam ligado para ele para contratar seus serviços, e em outras oportunidades alega que eles teriam solicitado a viagem pessoalmente, ou seja, quando ele estava trafegando pela rua.

Por outro lado, importante destacar que as investigações indicaram que o apelante
TIAGO DOS SANTOS COSTA
teria envolvimento com o tráfico de drogas, eis que “
[...] é pessoa que frequentemente usa seu veículo para fazer os ditos ‘corres’
para os traficante daquela região (bairros Honório Fraga, São Marcos e Novo Horizonte).
(sic)
”, e que, ao contrário do alegado pelo réu, no dia dos fatos, a suposta placa luminosa que indicaria que o veículo realizava corridas de aluguel, estava desligada, fato comprovado pelas imagens capturadas pelos sistemas de videomonitoramento.

Rememoro que tais situações restaram confirmados pelos depoimentos prestados pelos Investigadores de Polícia Valmir Domingos e Jeferson Carlos Amaro.

No caso dos autos, consoante demonstrado, o acervo probatório coligido não demonstra, de forma insofismável, que o acusado agiu amparado pela excludente de culpabilidade da coação moral irresistível, razão pela qual, tenho por descabida a alegação defensiva.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça inclusa no id 10653694:

Para tanto, assevera que os demais envolvidos (o atirador e o responsável por dar cobertura a este), teriam ameaçado o apelante, coagindo-o a dirigir o veículo que os levou ao local do crime e, em seguida, lhes deu fuga, sendo inexigível, a seu ver, conduta diversa.

Todavia, não assiste razão à defesa, como se passa a expor.

A coação moral irresistível é causa excludente de culpabilidade prevista no art. 22 do Código Penal, que trata do constrangimento moral, da grave ameaça, exercido contra o agente para suprimir seu poder de escolha. No entanto, para que importe no afastamento do crime, a coação tem que ser inevitável, insuperável e real, devendo ser comprovada por elementos concretos extraídos dos autos.

Assim, seguindo-se a exegese do art. 156 do Código de Processo Penal, ao aduzir a causa excludente de culpabilidade, a defesa assumiu o ônus processual de comprovar seguramente sua ocorrência, na forma do entendimento jurisprudencial corrente, [...].

Entretanto, a douta defesa não se desincumbiu de tal encargo, haja vista não ter trazido qualquer elemento de informação que corroborasse a tese deduzida no apelo, limitando-se à afirmação de que o apelante teria sofrido ameaças.

Portanto, ante a incipiente plausibilidade e a ausência de suporte probatório mínimo da tese deduzida, desmerece acolhimento o pleito defensivo.

Assim, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o
error in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, esta não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento.
3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação do recorrente
TIAGO DOS SANTOS COSTA
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido formulado pela defesa referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador, ao realizar a dosimetria da pena, deve se pautar em motivação idônea, e quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pela magistrada sentenciante, verifico que as penas basilares do recorrente
TIAGO DOS SANTOS COSTA
foram exasperadas em razão da desvaloração de 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e as circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que esta circunstância judicial se refere ao “
[...]
maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa
.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida
como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu
. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, o
modus operandi
do crime e a quantidade de disparos efetuados contra as vítimas.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente as circunstâncias do crime, também entendo que existem elementos nos autos que implicam na valoração negativa da mencionada circunstância judicial, conforme delineado pelo magistrado sentenciante.

Desse modo, observo que a fundamentação procedida pelo magistrado sentenciante não padece de qualquer imperfeição, eis que se utilizando de elementos concretos existentes nos autos, desvalorou corretamente os vetores atinentes as circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Logo, estando as penas-bases exasperadas para patamar acima do mínimo legal de forma fundamentada, tenho que estas não merecem qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção dos crimes praticados.

Ademais, imperioso destacar que a jurisprudência pátria é assente no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais negativas impedem a fixação da pena-base no mínimo legal.

Também merece ser registrado, que o
quantum
de aumento em razão de cada circunstância desfavorável utilizado pelo magistrado sentenciante está de acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Na sequência, passo à análise do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado.

Quanto ao tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V -
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.932; Proc. 2024/0049986-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/05/2024).

No caso sob exame, observo que a consumação do crime de homicídio em relação à vítima Fabio Friggi Júnior quase aconteceu, tendo em vista que foram efetuados diversos disparos de arma de fogo na sua direção, e que um deles atingiu as suas costas.

Observo, também, que a mencionada vítima, ao ser ouvida em plenário, afirmou que os médicos afirmaram que ele teve muita sorte, pois por questão de centímetros o tiro não o deixou paraplégico e, ainda, disse que se não tivesse conseguido fugir provavelmente estaria morto, pois o atirador correu atirando na sua direção.

Mediante o exposto,
in casu
, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo não merece ser aplicada, devendo ser mantida fração fixada pelo magistrado sentenciante, eis que os elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que a acusada iria consumar o delito.

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea. [...] (STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328).

Portanto, observo que deve ser mantido o patamar fixado pelo magistrado sentenciante relativo ao reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)